Tribunal: TJBA
Processo: 8003934-02.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003934-02.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de Vera Lúcia Pereira dos Santos, com fundamento no art. 485, I, c/c o parágrafo único do art. 321 do CPC. A extinção decorreu da inércia do Ente Público em atender às determinações judiciais que exigiam a emenda da inicial para inclusão do número da residência da executada. Conforme consta nos autos, o Município foi intimado em mais de uma oportunidade (IDs 88861434, 88861438 e 88861439) para prestar as informações complementares, porém deixou transcorrer in albis os prazos, limitando-se a repetir dados incompletos, conforme certificado no ID 88861437. Apesar da expedição de mandado de citação, a diligência foi infrutífera ante a ausência de informações suficientes para localização da parte executada. Diante da ausência de manifestação, sobreveio sentença terminativa, que é ora impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, é válida diante da inércia do exequente em atender à determinação judicial de emenda da petição inicial para inclusão do endereço completo da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A execução fiscal, embora regida por legislação especial (Lei nº 6.830/1980), submete-se subsidiariamente às normas do Código de Processo Civil, conforme expressa previsão do art. 1º da LEF, sendo aplicáveis os requisitos formais exigidos para a petição inicial, especialmente quanto à indicação do domicílio do réu (CPC, art. 319, II). 4 - O artigo 321 do CPC estabelece que, diante de defeito na petição inicial, o juiz deve oportunizar sua emenda, sob pena de indeferimento. No caso, o Município foi devidamente intimado a corrigir a exordial, mas permaneceu inerte, não indicando número da residência, inviabilizando a citação válida da executada. 5 - A jurisprudência pacificada reconhece que a ausência de informações mínimas para localização do devedor impossibilita o prosseguimento do feito, por impedir a citação por qualquer das modalidades previstas na LEF, cuja utilização exige a demonstração de diligências prévias infrutíferas. 6 - O princípio do impulso oficial não exime a parte autora de cumprir os encargos processuais que lhe competem, especialmente no que se refere à identificação e localização da parte demandada. A omissão da Fazenda Pública, mesmo após intimações reiteradas e advertência expressa sobre as consequências legais, legitima o indeferimento da inicial e a extinção do processo, conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do CPC. 7 - A possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, conforme súmula 392 do STJ, não afasta o dever do exequente de cumprir a determinação judicial de emenda, tampouco justifica a manutenção do feito em aberto indefinidamente à espera de providência que não foi sequer pleiteada. 8 - A atuação diligente do juízo de origem, inclusive com expedição de mandado de citação com os dados disponíveis, não supriu a omissão da parte autora, tampouco afastou o vício que impossibilitou o regular desenvolvimento do processo executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de indicação do endereço completo do executado na petição inicial de execução fiscal, não suprida mesmo após intimações reiteradas para emenda, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2 - O impulso oficial do processo não transfere ao Poder Judiciário o ônus da complementação de informações de responsabilidade exclusiva da parte autora, cuja inércia acarreta o indeferimento da inicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 321, parágrafo único; 485, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 2º, § 5º, 6º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJ-BA, Apelação Cível nº 8013408-26.2022.8.05.0004, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8012330-94.2022.8.05.0004, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 30.07.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006084-53.2020.8.05.0004, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 01.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003934-02.2020.8.05.0004, originária da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelada VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA